Tribunal: STJ
Processo: 0251747-11.2024.3.00.0000
Classe: CONFLITO DE COMPETêNCIA
Órgão julgador: MINISTRO MOURA RIBEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA SEÇÃO
Data de publicação: 2026-05-18

Inteiro teor:
EDcl no AgInt no CONFLITO DE COMPETÊNCIA No 206544 - PB(2024/0251747-6)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
EMBARGANTE
: LUBRICOM TRANSPORTES LTDA - EM RECUPERAÇÃO
JUDICIAL
ADVOGADOS
: ANDRÉ ISENSEE DE SOUZA - BA035510
SILAS MARCOS DE SANTANA LOPES - BA035363
EMBARGADO
: VALDICK DA SILVA FRANCA
ADVOGADOS
: SAMUEL LOUREIRO REBOUÇAS - BA029523
JAIRO FERNANDES ALVES - BA063290
SUSCITADO
: JUÍZO DE DIREITO DA VARA DE FEITOS ESPECIAIS DE
CAMPINA GRANDE - PB
SUSCITADO
: JUÍZO DA 28A VARA DO TRABALHO DE SALVADOR - BA
EMENTA

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
INTERNO NO CONFLITO DE COMPETÊNCIA. FALTA DE
INDICAÇÃO DOS VÍCIOS DO
DO CPC QUANTO AOS
ART. 1.022
FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO EMBARGADO. AUSÊNCIA DE
REQUISITO FORMAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO
CONHECIDOS.
1. Não se pode conhecer dos embargos de declaração que se
limitaram a externar irresignação com o que foi decidido, sem fazer
referência a nenhum dos vícios enumerados no
do CPC
art. 1.022
quanto as razões do acórdão embargado, descumprindo os requisitos
previstos no
do mesmo diploma legal.
art. 1.023
2. Embargos de declaração não conhecidos.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEGUNDA SEÇÃO do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, não conhecer do
07/05/2026
13/05/2026,
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Luís Carlos Gambogi (Desembargador
Convocado do TJMG), Nancy Andrighi, Humberto Martins, Raul Araújo, Maria Isabel
Documento eletrônico VDA56732956 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 15/05/2026 17:25:50
Publicação no DJEN/CNJ de 19/05/2026. Código de Controle do Documento: 7d21cc67-ada7-43c5-aa75-cad5626993fb

Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e Ricardo Villas Bôas Cueva votaram com o Sr.
Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília,
.
13 de maio de 2026
Ministro MOURA RIBEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA56732956 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 15/05/2026 17:25:50
Publicação no DJEN/CNJ de 19/05/2026. Código de Controle do Documento: 7d21cc67-ada7-43c5-aa75-cad5626993fb

EDcl no AgInt no CONFLITO DE COMPETÊNCIA No 206544 - PB(2024/0251747-6)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
EMBARGANTE
: LUBRICOM TRANSPORTES LTDA - EM RECUPERAÇÃO
JUDICIAL
ADVOGADOS
: ANDRÉ ISENSEE DE SOUZA - BA035510
SILAS MARCOS DE SANTANA LOPES - BA035363
EMBARGADO
: VALDICK DA SILVA FRANCA
ADVOGADOS
: SAMUEL LOUREIRO REBOUÇAS - BA029523
JAIRO FERNANDES ALVES - BA063290
SUSCITADO
: JUÍZO DE DIREITO DA VARA DE FEITOS ESPECIAIS DE
CAMPINA GRANDE - PB
SUSCITADO
: JUÍZO DA 28A VARA DO TRABALHO DE SALVADOR - BA
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
INTERNO NO CONFLITO DE COMPETÊNCIA. FALTA DE
INDICAÇÃO DOS VÍCIOS DO
DO CPC QUANTO AOS
ART. 1.022
FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO EMBARGADO. AUSÊNCIA DE
REQUISITO FORMAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO
CONHECIDOS.
1. Não se pode conhecer dos embargos de declaração que se
limitaram a externar irresignação com o que foi decidido, sem fazer
referência a nenhum dos vícios enumerados no
do CPC
art. 1.022
quanto as razões do acórdão embargado, descumprindo os requisitos
previstos no
do mesmo diploma legal.
art. 1.023
2. Embargos de declaração não conhecidos.

RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos por LUBRICOM COMERCIO
E TRANSPORTES LTDA. (LUBRICOM) contra acórdão desta Segunda Seção, de
minha relatoria, a seguir ementado:

AGRAVO
INTERNO
NO
CONFLITO
DE
COMPETÊNCIA.
EXECUÇÃO
TRABALHISTA
E
RECUPERAÇÃO
JUDICIAL.
Documento eletrônico VDA56453084 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 06/05/2026 13:20:13
Código de Controle do Documento: 8dc25956-d7c3-4aa4-b732-ab03c91e73a9

INEXISTÊNCIA DE CONTROVÉRSIA SOBRE A EXTENSÃO DA
JURISDIÇÃO.
DO CPC.
ART. 66
1. O conflito de competência somente se instaura quando dois Juízos
se declarem competentes ou incompetentes para processamento e
julgamento de uma mesma demanda ou quando, por regra de
conexão, houver controvérsia entre eles acerca da reunião ou
separação dos processos.
2. O redirecionamento de execuções individuais contra terceiros
coobrigados não viola o juízo atrativo da recuperação judicial e,
consequentemente, não configura o pretendido conflito de competência.
3. Não sendo a linha argumentativa suficiente para alteração do
julgado, são improcedentes as razões recursais, mantendo-se,
integralmente, a decisão agravada.
4. Agravo interno não provido. (e-STJ, fls.
)
765/766

Sustentou, em síntese, existência de claro descumprimento da cláusula 7 do
plano de recuperação pelo JUÍZO TRABALHISTA, pois o plano de soerguimento está
sendo devidamente cumprido, a desautorizar o prosseguimento da execução contra os
coobrigados (e-STJ, fls. 777-780).
É o relatório.
VOTO
Os embargos de declaração não se revelam cognoscíveis.
O acórdão da Segunda Seção negou provimento ao agravo interno sob o
fundamento de que o conflito de competência não ficou configurado, inexistindo
controvérsia sobre a extensão da jurisdição, uma vez que cada juízo atuou em sua
própria esfera de competência (e-STJ, fl. 767).
Nas razões dos aclaratórios a embargante se limitou a manifestar seu
descontentamento com o julgado, sustentando que deve ser conhecido o conflito para
declarar a competência do juízo universal, pois a novação do crédito aplica-se aos
coobrigados, conforme cláusula 7 do plano de soerguimento que, por sua vez, está
sendo devidamente adimplido, situação que deveria acarretar na suspensão da
execução trabalhista (e-STJ, fl. 778).
Os embargos de declaração são recurso de contornos rígidos e sua
utilização deve se ater apenas ao conteúdo do julgado embargado.
No caso, a petição de embargos de declaração não fez referência a nenhum
dos vícios enumerados no
do CPC quanto as razões do acórdão embargado,
art. 1.022
descumprindo os requisitos previstos no
do mesmo diploma legal
art. 1.023
– indicação
do erro, obscuridade, contradição ou omissão.
Ao que se pode constatar na hipótese examinada, a embargante pretende a
modificação do julgado sem fazer nenhuma referência a quaisquer dos vícios
Documento eletrônico VDA56453084 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 06/05/2026 13:20:13
Código de Controle do Documento: 8dc25956-d7c3-4aa4-b732-ab03c91e73a9

ensejadores dos embargos de declaração, em completa desobediência ao disposto no
do CPC, a justificar o não conhecimento dos presentes embargos de
art. 1.022
declaração.
Nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO. AUSÊNCIA DE
DEMONSTRAÇÃO DE QUAISQUER DOS VÍCIOS PREVISTOS NO
DO CPC. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. NÃO
ART. 1.022
CONHECIMENTO.
1. A ausência de indicação, nas razões dos embargos
declaratórios, da presença de quaisquer dos vícios enumerados
no
do
implica o não conhecimento dos
art. 1.022
CPC/2015
aclaratórios por descumprimento dos requisitos previstos no
do mesmo diploma legal, além de comprometer a exata
art. 1.023
compreensão da controvérsia trazida no recurso. Aplicação, por
analogia, da Súmula n. 284 do STF.
2. Embargos de declaração não conhecidos.
(EDcl no AgInt nos EDcl na Rcl n.
relator Ministro JOÃO
44.858/SP,
OTÁVIO DE NORONHA, Segunda Seção, julgado em 18/2/2025,
DJEN de

24/2/2025 – sem destaque no original)
SEGUNDOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
INTERNO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO.
REJULGAMENTO DA CAUSA. IMPOSSIBILIDADE. ABUSO DO
DIREITO DE RECORRER.
1. Nos termos do
do Código de Processo Civil, os embargos
art. 1.022
declaratórios são cabíveis nas hipóteses de haver omissão,
contradição, ambiguidade ou obscuridade na decisão prolatada, o que
não ocorre na espécie.
2. Não podem ser acolhidos os embargos de declaração que, a
pretexto de alegar vícios na decisão embargada, expressam mero
inconformismo da parte com o desfecho do julgado e buscam
quanto à admissibilidade dos embargos de
provocar a rediscussão
divergência.
3. A interposição descabida de sucessivos recursos configura abuso
do direito de recorrer, autorizando a certificação do trânsito em julgado
do acórdão recorrido e a imediata baixa dos autos.
Embargos de declaração não conhecidos com a determinação de
certificação do trânsito em julgado e a imediata baixa dos autos.
(EDcl nos EDcl no AgInt nos
, relator Ministro
EAREsp n. 1.653.675/SP
HUMBERTO MARTINS, Segunda Seção, julgado em 17/12/2024,
DJEN de

20/12/2024 – sem destaque no original)
Documento eletrônico VDA56453084 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 06/05/2026 13:20:13
Código de Controle do Documento: 8dc25956-d7c3-4aa4-b732-ab03c91e73a9

Em suma, o recurso não apontou nenhum vício do
do CPC quanto
art. 1.022
aos fundamentos do acórdão embargado, o que inviabiliza o seu conhecimento diante
da ausência de requisito formal.
Nessas condições,
dos embargos de declaração.
NÃO CONHEÇO
Por oportuno, previno o embargante de que a interposição de recurso contra
essa decisão, se declarado manifestamente protelatório, poderá acarretar a
condenação na penalidade fixada no
§ 2o, do CPC.
art. 1.026,
É o voto.

Documento eletrônico VDA56453084 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 06/05/2026 13:20:13
Código de Controle do Documento: 8dc25956-d7c3-4aa4-b732-ab03c91e73a9

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA SEÇÃO
EDcl no AgInt no CC 206.544 / PB
Número Registro: 2024/0251747-6
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00000420920175050028 08113116520178150001 420920175050028 8113116520178150001
Sessão Virtual de
a
07/05/2026
13/05/2026
Relator dos EDcl no AgInt
Exmo. Sr. Ministro MOURA RIBEIRO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Bel. DIMAS DIAS PINTO
AUTUAÇÃO
SUSCITANTE : LUBRICOM TRANSPORTES LTDA - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
ADVOGADOS : ANDRÉ ISENSEE DE SOUZA - BA035510
SILAS MARCOS DE SANTANA LOPES - BA035363
SUSCITADO
: JUÍZO DE DIREITO DA VARA DE FEITOS ESPECIAIS DE
CAMPINA GRANDE - PB
SUSCITADO
: JUÍZO DA 28A VARA DO TRABALHO DE SALVADOR - BA
INTERES.
: VALDICK DA SILVA FRANCA
ADVOGADOS : SAMUEL LOUREIRO REBOUÇAS - BA029523
JAIRO FERNANDES ALVES - BA063290
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - EMPRESAS - RECUPERAÇÃO JUDICIAL E FALÊNCIA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : LUBRICOM TRANSPORTES LTDA - EM RECUPERAÇÃO
JUDICIAL
ADVOGADOS
: ANDRÉ ISENSEE DE SOUZA - BA035510
SILAS MARCOS DE SANTANA LOPES - BA035363
EMBARGADO : VALDICK DA SILVA FRANCA
Documento eletrônico VDA56706452 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/05/2026 00:44:21
Código de Controle do Documento: 51b50369-cd68-4d24-8c35-d07d07bc725a

ADVOGADOS
: SAMUEL LOUREIRO REBOUÇAS - BA029523
JAIRO FERNANDES ALVES - BA063290
SUSCITADO
: JUÍZO DE DIREITO DA VARA DE FEITOS ESPECIAIS DE
CAMPINA GRANDE - PB
SUSCITADO
: JUÍZO DA 28A VARA DO TRABALHO DE SALVADOR - BA
TERMO
A SEGUNDA SEÇÃO do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
07/05/2026
13/05/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Luís Carlos Gambogi (Desembargador
Convocado do TJMG), Nancy Andrighi, Humberto Martins, Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti,
Antonio Carlos Ferreira e Ricardo Villas Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 13 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56706452 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/05/2026 00:44:21
Código de Controle do Documento: 51b50369-cd68-4d24-8c35-d07d07bc725a